Tribunal: TJDFT
Processo: 0745022-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo interno. Especificação de provas. Exibição de documentos. Perícia. agravo de instrumento Incabível. Taxatividade mitigada. Negado provimento ao recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a especificação de provas, em a instauração de incidente respectivo, não se encontra no rol do artigo 1.015 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão relacionada à especificação de provas, referente à exibição de documentos e perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do artigo 1.015 do CPC, segundo entendimento jurisprudencial, possui cabimento estrito e é de taxatividade mitigada. Logo, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que não autoriza a produção probatória, ainda mais se eventual cerceamento de defesa pode ser coibido com posterior cassação da sentença, a partir do meio processual adequado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 396 e 1.015.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988).